Tribunal: TJSP
Processo: 2301389-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus.

Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou.

Constrangimento ilegal não configurado. Paciente reincidente.

Ordem denegada.